Tribunal: TJMMG
Processo: 2000089-21.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU O FATO - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000089-21.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/08/2022 Publicação: 12/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU O FATO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Walison Barbosa de Almeida e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo-Disciplinar, ajuizada por Walison Barbosa Almeida, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 111.921/2018- 25ºBPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/2002, sob a imputação de falta de zelo com bem público, consubstanciada na entrega de viatura, após o turno de serviço, sem a devida higienização e, ainda, com o rádio e o giroflex ligados. Quanto aos fatos, o autor alega e pugna, respectivamente: - ter sido o procedimento disciplinar conduzido sob a esteira de vícios insanáveis, tais como o cerceamento de defesa e a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, culminando em um julgamento contrário às provas produzidas; - pela anulação da sanção disciplinar imposta, com a exclusão do registro de sua folha e, por conseguinte, a devolução da pontuação conceitual decrescida. Com a inicial, sobreveio aos autos deferimento quanto à gratuidade judiciária ao autor (Evento 03). Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 16), sustentando ter o autor, em sua exordial, se limitado a impugnar toda a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prova colhida pela Administração Militar, sem êxito em demonstrar qualquer ilegalidade no seu proceder. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo, em razão de não haver ilegalidade a ser sanada. O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 20), sustentando a tese contida na inicial. Determinada a especificação de provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (Eventos 25 e 26). Em sentença (Evento 28), o MM. juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Decido. Pelo que se depreende dos autos, o ato transgressor que deflagrou a instauração da sindicância administrativa foi comunicado à autoridade militar, via mensagem de Painel Administrativo, constando que “entre os dias 03 e 07 de janeiro do corrente ano, ao assumir a viatura de prefixo 25071, se deparou com o veículo sujo interna e externamente, bem como com o rádio e girolex ligados, indicando falta de cuidado do motorista que utilizou a viatura nos turnos anteriores;” (vide evento 1 – DOC11, página 1, item I). A princípio, como não era possível indicar a autoria dos fatos, restou instaurado o RIP de Despacho nº 102907/2018, que, ao final, evidenciou tratar-se do PM Walisson Barbosa de Almeida, ora requerente. Dessa conclusão, portanto, adveio o procedimento administrativo que enquadrou o militar como incurso no inciso II do art. 14 do CEDM c/c os itens 6.2.1, 6.2.1.1, alínea h, e 6.2.1.2 da Resolução nº 4.219/12 – Manual de Gerenciamento da Frota da PMMG. Oportuno registrar que a autoridade julgadora entendeu pela inconveniência de aplicação do benefício previsto no artigo 10 do CEDM, pois, considerando o histórico funcional do militar, não se trata de “instrumento adequado e eficaz” – evento 1-DOC43, página 6, item b. Nesse contexto, da análise dos autos da SAD é possível concluir que a transgressão imputada ao requerente – desídia, decorre da sua desatenção às normas internas da corporação, notadamente o Manual de Gerenciamento da Frota da PMMG. A título elucidativo, vejamos os itens indicados como infringidos: “6.2.1 Entende-se por manutenção de 1º ESCALÃO a manutenção primária, cuja execução proporcionará o bom desempenho da viatura. É manutenção obrigatória e de responsabilidade do motorista da viatura. 6.2.1.1 Considera-se como manutenção de 1º escalão ou manutenção de operação: [...] h) higienizar a viatura; 6.2.1.2 A manutenção preventiva de 1º escalão deverá ser feita toda a vez que a viatura for utilizada: antes, durante e depois de seu emprego.” Percebe-se, da leitura dos dispositivos retro transcritos, que a manutenção da viatura (antes, durante e depois de seu emprego) é medida obrigatória ao seu usuário. Partindo desse princípio, as alegações trazidas no bojo da exordial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 por si só, não exoneram o agente militar de sua responsabilidade regimental. Aliás, ao que nos parece, o autor tem plena consciência dessa obrigação, tanto que justificou a sua falha ao argumento de ausência e/ou insuficiência de materiais no respectivo batalhão. Nesse viés, não me passou despercebido que o item 6.2.1.3 do Manual de Gerenciamento da Frota (Resolução nº 4.219/12) impõe ao usuário da viatura relatar “toda e qualquer anormalidade verificada durante a manutenção”. Inclui-se, por lógica, a carência ou falta de materiais de limpeza para sua fiel execução. Assim sendo, da análise minuciosa dos autos, dúvidas não restam de que o fato desabonador – desídia no cumprimento das normas regulamentares, restou comprovado nos autos da sindicância administrativa disciplinar. Ainda, como bem destacado na peça de defesa (evento 16-página 3-item 9), conquanto o requerente tenha buscado afastar a sanção mediante as justificativas pela inobservância aos itens destacados da Resolução nº 4.219/12, não se verificou argumentos quanto ao segundo fato desabonador, qual seja, devolução do veículo com rádio e girolex ligados, o que também demonstra desleixo com o uso do bem público. Quanto aos alegados vícios procedimentais – provas contrárias ao desfecho do procedimento, cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova testemunhal e, desproporcionalidade do enquadramento disciplinar com a sanção, por se tratar de caso de absolvição inserida no art. 7º, inciso VI, do MAPPA, não vislumbro motivo para seu acatamento. Ao contrário, tratam-se de argumentos lacunosos, não revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor no decorrer no PAD, os quais não se podem presumir, a teor do estatuído no art. 69 do CEDM. Por derradeiro, impõe registrar que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, motivo pelo qual concluo pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autor, Walison Barbosa de Almeida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 34), em cujas razões este reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do procedimento administrativo aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta, tais como ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, o apelante pugnou pela reforma da sentença, para que sejam acolhidos todos os pedidos pleiteados na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 42), requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação apresentado pelo autor, mantendo-se a sentença de 1º grau. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após analisar detidamente os autos, posso afirmar que nenhuma complexidade existe para dificultar o deslinde da questão jurídica em debate. Temos, como pontos basilares do feito, o fato de o militar Walison Barbosa Almeida ter sido punido após a regular submissão à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 111.921/2018- 25ºBPM. Quanto aos fatos, o militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/2002, sob a imputação de falta de zelo com bem público, consubstanciada na entrega de viatura, após o turno de serviço, sem a devida higienização e, ainda, com o rádio e o giroflex ligados. Vejam bem. É fato devidamente comprovado nos autos, inclusive pelos documentos anexados pelo próprio autor, que ele realmente entregou a viatura em má condição de limpeza e higienização, e que o mesmo deixava o rádio e o giroflex da viatura ligados. A prova em tal sentido está bem estabelecida nos depoimentos de militares que recebiam a viatura para uso após a entrega do veículo pelo militar autor, o que foi objeto até mesmo de reclamação formal por parte daqueles militares que sucediam o autor no uso da viatura. Tudo isso está nos autos. Penso que, na esteira da defesa do autor, havia até uma justificativa aceitável na questão atinente à limpeza da viatura, pois restou demonstrado que havia escassez de material de limpeza para a correta e a completa higienização, e são muitas as declarações a respeito, todas acostadas ao procedimento administrativo, nos termos do Evento 1. Mas essa justificativa foi considerada pela administração militar, bem como está bem delimitada, na sentença, como causa exculpante para a entrega do veículo sem a higienização que se esperava. No entanto, também, restou comprovado que o autor entregava a viatura sem desligar o rádio e o giroflex, conforme depoimentos colhidos na instrução do processo administrativo. Realmente não consigo entender como um militar, conhecendo os manuais e sabendo que deve desligar o rádio e o giroflex, pode entregar uma viatura com tais dispositivos ligados? Ora, é de fácil percepção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 constatar que o rádio da viatura está ligado, e é muito fácil visualizar o giroflex ligado. Então, nesse sentido, e como muito bem considerado na respeitável sentença, é inequívoca a desídia do militar autor, e a desídia está prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Houve, assim, a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, razão pela qual, ao final, o autor foi punido. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabilizava a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Como bem destacado na sentença, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e a oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, que seria a adequação, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como exposto alhures, é firme no sentido da prática do ato desidioso pelo militar, para o qual sequer há uma justificativa do próprio militar em sua defesa. É verdadeira a adequação da conduta ou do fato concreto à norma positivada, e, portanto, é patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador. Por fim, não houve cerceamento de defesa, sendo que a autoridade militar pode indeferir as provas desnecessárias, impertinentes ou procrastinatórias, e assim agiu em relação a uma testemunha do militar, pois a mesma não havia presenciado qualquer dos fatos a ele imputados. Na verdade, os autos demonstram a produção efetiva de prova testemunhal e documental, e, com base em tais provas, a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Houve ampla defesa quanto às acusações imputadas, com oferta de todos os meios de defesa, sendo que o autor foi intimado dos atos e das decisões e pôde oferecer os recursos cabíveis, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado, e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 E a punição relativa ao decréscimo de 16 (dezesseis) pontos no conceito funcional do militar encontra-se bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie (Lei n. 14.310/2002), com observância da modalidade da pena e da proporção ao caso concreto para a sua fixação. Ante o exposto, nego provimento ao apelo do autor e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto o eminente relator, para julgar improcedente a presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de agosto de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator